Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-15.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação indenizatória. Cancelamento de voo. Alegação de condições meteorológicas desfavoráveis à decolagem/pouso da aeronave. Dano moral comprovado. Valor da indenização majorado. Termo inicial dos juros e correção monetária mantido. Dano material não verificado. Honorários advocatícios majorados. Recurso da ré desprovido, e parcialmente provido o recurso dos autores.